Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704711-56.2024.8.07.0014 RECORRENTES: RAFAEL DOS SANTOS MUNIZ E GABRIELLE DE CÁSSIA CARDOSO DE OLIVEIRA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio tentado, visando a despronúncia sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e animus necandi, além de legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há indícios suficientes para manter a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 5. A absolvição ou desclassificação para o delito de lesão corporal, além do reconhecimento da legítima defesa e da ausência do animus necandi, somente é possível quando tais circunstâncias são verificáveis de plano. Caso contrário, as matérias devem ser submetidas ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, requerendo a impronúncia pelo crime de homicídio. Defendem que a concepção do princípio do in dubio pro societate não autoriza que o acusado por crime doloso contra a vida seja pronunciado com base em elementos probatórios insuficientes. Argumentam que a análise pericial atesta a ausência de animus necandi. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 414 do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento da turma julgadora, sobre a aplicabilidade do princípio in dubio pro societate na fase da pronúncia, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa” (AgRg no HC n. 829.480/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015